Tribunal: STF
Processo: ARE 1402298
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, interposto contra acórdão assim ementado:
    ADMINISTRTIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA — PMCMV. PORTARIA N° 59512013 DO MINISTÉRIO DAS CIDADES. AUSÊNCIA DE PUBLICIDADE DE DADOS CADASTRAIS DE CANDIDATOS INSCRITOS. NÃO OCORRÊNCIA. INSPEÇÃO JUDICIAL. DESNECESSIDADE. 
    I — Limitando-se a discussão travada nos autos à aferição da publicidade, ou não, por meios físicos e eletrônicos, de dados cadastrais de candidatos inscritos no Programa Minha Casa Minha Vida — PMCV, no âmbito do Município de Uruana/GO, como no caso, e diante do conjunto probatório-documental produzido, afigura-se desnecessária a realização da inspeção judicial, para essa finalidade, a descaracterizar o aventado cerceamento de defesa, sob esse fundamento. Rejeição da preliminar de nulidade da sentença. 
    II — Na hipótese dos autos, restando demonstrado, mediante prova documental idônea, o cumprimento do item 2.4 e seguintes da Portaria n° 595/2013, editada pelo Ministério das Cidades, alusivas à publicidade, por meios físicos e eletrônicos, dos dados cadastrais dos candidatos inscritos no Programa Minha Casa Minha Vida — PMCV, no âmbito do Município de Uruana/GO, afigura-se incabível, na espécie, a concessão de provimento judicial, no sentido de sobrestar-se a execução do aludido Programa, relativamente a novas contratações, até a implementação da referida exigência normativa, já devidamente cumprida. 
    III — Apelação desprovida. Sentença mantida. 
    2. A parte recorrente alega contrariedade aos arts. 2º; 5º, II; 6º, caput; e 18 da CF/88. 
    3. É o relatório. Decido.  
    4. A repercussão geral da matéria constitucional discutida no recurso extraordinário é um dos seus requisitos de admissibilidade (art. 102, § 3º, da Constituição, e art. 1.035, § 2º, do CPC). Exige-se que o recorrente demonstre a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC). Para tanto, a jurisprudência é firme no sentido de que não basta a simples descrição do instituto (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).  
    5. O reconhecimento da repercussão geral produz, de imediato, um relevante impacto processual e social: a suspensão da tramitação de todos os processos, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão (art. 1.035, § 5º, do CPC). Dessa forma, a decisão a esse respeito deve ter em conta a capacidade de prestação ágil de jurisdição pelo Tribunal, sob pena de vulneração do direito fundamental à razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/1988, e art. 139, II, do CPC), quer das partes, quer a de todos os demais litigantes que teriam seus feitos paralisados.  
    6. Além disso, a repercussão geral da matéria confere preferência ao caso, impondo que seja apreciado no prazo máximo de 1 (um) ano (CPC, art. 1.035, § 9º). Por esse motivo, o seu reconhecimento possui uma inevitável dimensão comparativa, pressupondo que a hipótese debatida no recurso se destaque da versada em outros milhares de processos com os quais concorre[1]. 
    7. Recentemente, a Emenda Regimental nº 54, de 1º de julho de 2020, introduziu o § 1º no art. 326 do RI/STF para autorizar que o Relator negue a existência de repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto[2]. Significa dizer que o Relator poderá, monocraticamente, deixar de conhecer do recurso por ausência de repercussão geral. Todavia, tal decisão não impedirá que novos casos sobre a mesma matéria sejam remetidos a esta Corte, que poderá, inclusive, chegar a conclusão diversa.  
    8. A questão debatida nestes autos não apresenta repercussão geral, por (i) se limitar ao interesse subjetivo e particular das partes e (ii) não se enquadrar entre as mais relevantes que o Tribunal tem a decidir, ao menos neste momento, sem prejuízo de que o tema seja reavaliado no futuro.  
    9. Diante do exposto, com fundamento no art. 102, § 3º, da CF/1988; art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC; e arts. 21, § 1º, e 326, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso.  
    Publique-se.
          Brasília, 26 de outubro de 2022.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator 
[1] Frederico Montedonio Rego. Repercussão geral: uma releitura do Direito vigente, Belo Horizonte: Fórum, 2019, p. 176.
[2] RI/STF, art. 326.Toda decisão de inexistência de repercussão geral é irrecorrível e, valendo para todos os recursos sobre questão idêntica, deve ser comunicada, pelo(a) Relator(a), à Presidência do Tribunal, para os fins do artigo subsequente e do art. 329.
§ 1º Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.